Tribunal: TJDFT
Processo: 0026091-44.2012.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0026091-44.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que fossem novamente apreciados com o objetivo de verificação de compatibilidade do acórdão proferido em mandado de segurança com o Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal (id 68941592). Intimei as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias (id 69199569). O Distrito Federal informou o falecimento de Francisco Moreira de Sousa em 2021 e defendeu a perda do objeto do recurso extraordinário por tratar-se de ação personalíssima. A competência para realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário é do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino a remessa dos autos ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator